Tribunal: TJMT
Processo: 1002476-39.2021.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002476-39.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO SANTOS DOMINGOS (ASSISTENTE), MARIA FERNANDA DE SOUZA ROCHA - CPF: 068.126.321-04 (ASSISTENTE), SONIA MARIA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 741.387.662-00 (ASSISTENTE), ROSINEIDE INÁCIO DOS SANTOS (ASSISTENTE), ANDRÉ LUIZ LOPES DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 058.544.171-54 (APELANTE), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), MICHEL PINHEIRO XIMANGO - CPF: 729.275.931-91 (ADVOGADO), IVANILDA DA SILVA - CPF: 090.474.481-70 (ASSISTENTE), MAYRA GOMES SANTOS - CPF: 093.173.361-83 (ASSISTENTE), TAYNARA INACIO DOS SANTOS - CPF: 081.816.721-19 (VÍTIMA), MARYA HEDUARDA MAGALHÃES MARÇAL (VÍTIMA), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA LARA GOMES DE QUEIROZ - CPF: 055.125.161-16 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 081.504.214-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BULHAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.387.401-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
NULIDADE DECORRENTE DE SUPOSTA COLIDÊNCIA DE DEFESA – REJEIÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS RÉUS REPRESENTADOS PROCESSUALMENTE PELO MESMO DEFENSOR – INEXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA – 2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – DOSIMETRIA ESCORREITA – CULPABILIDADE IDONEAMENTE NEGATIVADA – ACERTADO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE AO FATO DE UMA DAS VÍTIMAS – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – 3. PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A teor da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a preliminar de nulidade por colidência de defesa deve ser rejeitada quando sequer demonstrou-se qualquer prejuízo decorrente da constituição do mesmo advogado para a apelante e a um codenunciado, em autos desmembrados, e não pode ser presumido apenas em razão do resultado de mérito desfavorável aos interesses da recorrente, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

2.

Descabido o pleito de readequação da pena imposta quando o d. juízo singular sentenciante a fixou em observância dos patamares estabelecidos pelo legislador, se valendo de fundamentação idônea para negativar a culpabilidade da ré, bem como reconhecer em seu desfavor a agravante objetiva correspondente ao fato de uma das vítimas estar grávida, atentando-se à razoabilidade e proporcionalidade que o caso requer.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
em face da sentença vista no ID 214039804, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT na ação penal n.º
1002476-39.2021.8.11.0078
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença,
foi condenada
como incursa no
art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, por duas vezes
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
35 (trinta e cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas raz
ões recursais acostadas no ID 214039834, a i. defesa, em apertada síntese, suscita a
nulidade decorrente de suposta colidência de defesas
, pois as versões arguidas pela apelante e pelo codenunciado
Lucas Bulhão de Oliveira

seriam conflitantes,
entretanto foram representados pelo mesmo defensor durante a instrução. No mérito, a
ponta a existência de

erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
, por entender ser
equivocada a negativação conferida à culpabilidade
da ré, bem como vindica o
afastamento da agravante relativa à gravidez de uma das vítimas
,
prevista no art. 61, inc. II, alínea “h”, do CP. Por fim, prequestiona a matéria correlata às teses debatidas, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos junto às Cortes Superiores.

As contrarrazões recursais ministeriais estão disponíveis no ID 214039838, nas quais a pretensão defensiva é refutada em todos os aspectos, defluindo no desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 225935672, opinando pelo

desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 214039822), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo
manejado pela ré
THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de:
a) nulidade posterior à pronúncia
; b) sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; c
) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, verte da denúncia que na
madrugada de 27 para 28 de abril de 2019
, na Fazenda Tucunaré, situada na zona rural da Comarca de Sapezal/MT, os acusados
Emanoel Henrique de Oliveira

e
Wanderson Pereira dos Santos
, com identidade de propósitos e unidade de desígnios com os codenunciados
Lucas Bulhão de Oliveira
,
Geovana Lara Gomes de Queiroz
e
THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
, todos imbuídos de
animus necandi
, concorreram para matar as vítimas
Marya Heduarda Magalhães Marçal
e
Taynara Inácio dos Santos
, ambas com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos.

Ressai da exordial acusatória que o acusado
Emanoel Henrique de Oliveira

e os corréus
Lucas
,
Geovana
e a apelante
THAIS
dissimularam o intento homicida ao convidarem as vítimas até o local do crime, a pretexto de juntos consumirem substâncias entorpecentes e, assim, levaram-nas até a propriedade rural discriminada alhures, onde o réu
Emanoel Henrique

efetuou disparo de arma de fogo contra o rosto da vítima
Marya Heduarda
, causando-lhe a morte, e, em seguida, diante da tentativa de fuga da ofendida
Taynara Inácio
, percutiu outros dois tiros na direção desta, alvejando-a na perna direita, antes de concluir a execução com outro disparo na parte de trás da cabeça [nuca] de
Taynara
.

Segundo a proposição ministerial, os corpos das adolescentes foram encontrados no dia
03/05/2019
, em uma lavoura localizada a cerca de dez quilômetros da cidade de Sapezal/MT, narrando a preambular também que o réu
Wanderson
integraria a organização criminosa denominada Comando Vermelho e seria o mandante dos homicídios, como forma de retaliação às vítimas, que, em outra investigação policial, supostamente “delataram” o envolvimento dele e da apelante
THAIS BRUNA
em crime anterior de tráfico de drogas.

Diante destes fatos, foi oferecida a
denúncia
pelo Ministério Público, originando a ação penal n.º 1001992-24.2021.8.11.0078,

contudo, não sendo possível realizar a citação da ré
THAIS BRUNA,
o d. juízo
a quo
determinou o desmembramento do feito registrado sob o n.º 1002476-39.2021.811.0078 (ID 159417873). A instrução criminal
culminou na
pronúncia
da ora recorrente pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, incisos I e IV do CP, por duas vezes
(ID 159415482) e o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa da ré foi desprovido por esta c. Terceira Câmara Criminal (ID 173919195).

Submetida a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
a ré, nos termos da pronúncia, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

1.

Da nulidade decorrente da alegada
colidência de defesas entre os réus patrocinados pelo mesmo advogado:

Consoante relatado, a i. defesa suscita a preliminar de
nulidade absoluta do processo por colidência de defesas
, ao argumento de que a ora apelante
THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
e
codenunciados
Lucas Bulhão de Oliveira

foram representados pelo mesmo advogado durante a instrução processual, sem que fosse considerado o fato de que,
“[...] enquanto THAIS nega a autoria delitiva, LUCAS fornece diversos detalhes que a ligam diretamente à prática do crime” sic
ID
214039834 - Pág. 2
, o que teria resultado em versões conflitantes que prejudicaram sobremaneira a acusada, a ensejar a anulação do feito, e sua submissão a novo julgamento.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, estou convencido de que
a preliminar não merece prosperar
.

Como se sabe, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas
absolutas
depende
de comprovação do prejuízo e
de arguição no momento oportuno
, sob pena de
preclusão
,
ex vi
STJ – AgRg no HC n. 772.372/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023, sendo certo, outrossim, que “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
” (STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022).

E, na hipótese dos autos, c
ausa certa estranheza a irresignação defensiva, não só porque a sequência das anotações das solenidades em Plenário confirma
o empenho do
Dr. Pedro Elisio de Paula Neto
- OAB/MT 13.071, atuando em atenção ao direito de plena defesa conferido à apelante
, mas também porque a análise mais superficial dos autos revela que o mencionado causídico se limitou a exercer a defesa do mencionado corréu
Lucas Bulhão de Oliveira,
mas o fez naqueles autos principais – n.º 1001992-24.2021.8.11.0078, culminando em sua impronúncia, datada em
26/11/
2021
; ao passo que sua atuação em prol da ora apelante neste feito se deu apenas, e estritamente,
“para sustentar a defesa perante o Tribunal do Júri” sic
ID 214039746, com poderes conferidos em
27/10/
2023
.

Por sinal, além de ser evidente que
sequer houve a simultaneidade do desempenho da advocacia pelo nobre causídico em favor dos codenunciados
; cumpre registrar, sobre o tema da colidência de defesas, que tal hipótese ocorre quando um único defensor patrocina réus
que se acusam mutuamente sobre a autoria do fato delituoso
, situação que compromete o direito de defesa, diante do claro conflito de interesses existente.

Sucede que, no caso em apreço, o que se pode extrair das teses apresentadas durante a instrução do feito, é
a tentativa do corréu
Lucas Bulhão
eximir-se da responsabilidade pela prática delitiva, mas
sem impingi-la diretamente à ora recorrente
,
inexistindo acusações recíprocas, até porque,
segundo a denúncia, o crime foi praticado em concurso de agentes;
e tal contexto, de acordo com a jurisprudência, do c. STJ, não tem o condão de nulificar o processo,
ex vi
HC n. 32.823/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 21/9/2004, DJ de 25/10/2004, p. 368.

Tudo isso ainda se conjuga ao fato de que os autos contam com outras provas testemunhais, evidenciando
não ser crível que a narrativa do corréu, apresentada pela defesa no sentido que o
“cerne do caso está o veículo de propriedade de LUCAS, o qual teria sido emprestado à THAIS e por esta utilizado para levar as vítimas até o local da execução”
sic ID 214039834 - Pág. 2, resultou necessariamente na condenação da apelante
.

Ao mesmo tempo, é possível afirmar que
o acervo probatório não está limitado exclusivamente à versão apresentada pelo referido corréu,
ao que se alia a inequívoca certeza de que, em casos como o
sub judice
, submetido ao rito escalonado do júri,
ao Conselho de Sentença é conferida a possibilidade de votar segundo a
íntima convicção
, podendo avaliar as provas com sua livre convicção.
Nesse sentido:

"[...] 2
. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a alegação de colidência de defesas somente pode ser reconhecida em hipóteses nas quais a impetração comprove, de plano, que a tese sustentada pela defesa na origem com relação a um dos co-réus tenha sido apta para atribuir, com exclusividade, os indícios de autoria e materialidade quanto a outro(s) co-réu
(s). É dizer, a defesa do paciente em sede de habeas corpus deve apresentar argumentos e documentos que demonstrem o efetivo prejuízo em razão da alegada colidência entre as defesas (pas de nullités sans grief). [...] 5. Na espécie, verifica-se a incidência de tipos penais que lógica e juridicamente podem ser deflagrados em autoria coletiva.
A mitigação de elementos de autoria e materialidade com relação a um dos co-réus
não levou necessariamente à condenação exclusiva do ora paciente
.
Nesse ponto, é válido ressaltar, inclusive, que as condutas de ambos os co-réus foram consideradas, na origem, como incursas nos mesmos tipos penais. 6. Ordem indeferida.”
(STF – HC 85017, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-05-2007, DJe-072 DIVULG 02-08-2007 PUBLIC 03-08-2007 DJ 03-08-2007 PP-00124 EMENT VOL-02283-03 PP-00596) – destaquei.

E, mesmo que a hipótese dos autos revele a absolvição do corréu e a condenação da ora apelante,
dadas as especificidades bem elucidadas pelo d. juízo
a quo
, a alegada nulidade não se mantém diante da jurisprudência proclamada pelo STJ, definido o entendimento que
"
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo"
(AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022) – destaquei.

Vale acrescentar, por oportuno, que embora o subscritor das razões recursais tenha assumido a defesa da apelante somente após a prolação da sentença, é cediço que
a simples discordância do atual defensor com as estratégias de defesa adotadas pelo patrono anterior não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual
.

Aliás,
a suscitação de nulidade, somente após a ciência de
resultado de mérito desfavorável
, configura a chamada
“nulidade de algibeira”
, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça,
ex vi STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 636103 SP 2020/0345736-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021
. Fosse pouco, o reconhecimento de eventual nulidade esbarraria na regra do
art. 565 do CPP
, que positiva a
proibição ao
venire contra factum proprium

no processo penal e preceitua que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse
”.

Ademais, afigura-se igualmente certo que a constituição de novo advogado pelo acusado
não conduz à renovação dos atos processuais
já alcançados pela preclusão, pois o novo patrono recebe o processo no estágio em que se encontra:

“[...] 2. Ademais
a constituição de novo causídico pelo paciente não induz à renovação dos atos processuais já alcançados pela preclusão
, pois
a defesa recebe o processo na fase em que se encontra
”
.
(AgRg no HC 404.998/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 07/08/2018, DJe 16/08/2018) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, saliente-se que, à vista
do Enunciado n.º 523 da Súmula do STF
, nada obstante a falta de defesa constitua nulidade absoluta e insanável,
eventual deficiência na defesa técnica é causa de nulidade meramente relativa
, de modo que deve ser demonstrada com a
indicação objetiva do prejuízo
ocasionado à ré,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022
.

Logo, apesar da impronúncia do corréu e da condenação da ora apelante,
dadas as especificidades bem elucidadas pelo d. juízo
a quo
, a alegada nulidade não se mantém diante da jurisprudência proclamada pelo STJ, definido o entendimento que
"
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo"
(AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022) – destaquei.

Nesse cenário,
por qualquer ângulo que se olhe, a conclusão é pela

REJEIÇÃO
da nulidade arguida.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena do delito de homicídio
:

2.1.
Da readequação da pena-base:

Dentre os estandartes defensivos, sem impugnar a materialidade e autoria delitivas, a i. defesa vindica a readequação da pena-base, mediante o afastamento do desabono dito inidoneamente conferido à
culpabilidade
.

Todavia, da análise dos autos, a tese
não faz
jus
à acolhida
.

Isso porque, ao que se infere da r. sentença disponível nestes autos eletrônicos, o
MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri
valorou negativamente apenas o vetor atinente à culpabilidade do agente
, em ambos cálculos dosimétricos, fundamentando sua análise nos seguintes termos:

“[...]A culpabilidade se traduz no juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu. No caso do autos, a condenada agiu com
reprovabilidade superior à espécie eis que praticou o crime contra vítima adolescente (16 anos de idade)
. [...]”
–
ID 214039804 - Pág. 3 e 4 – destaquei
.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar a mencionada circunstância judicial, pois a simples leitura do mencionado excerto evidencia que a negativação conferida à
culpabilidade
efetivamente demonstra conjunto de peculiaridades que tornam mais reprovável a prática do crime de homicídio, máxime quando o ponderado na transcrição
supra
pontua as provas disponíveis nos autos que assinalam a jovialidade das vítimas,
ambas menores de 18 (dezoito) anos.

A despeito do inconformismo defensivo, sob a perspectiva literal de que o bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão é a vida, não devendo haver ponderação de
“
diferença de ‘qualidade’ ou ‘expectativa’
” sic
ID 214039834 - Pág. 8; a conclusão alcançada é pela inexistência de ilegalidade nos fundamentos colacionados pela instância singular na exasperação da pena-base, porquanto alinhada à jurisprudência atualizada do c. STJ, dispondo:

“[...] 2. Adicionalmente, não se verifica flagrante ilegalidade, passível de correção de ofício, pois
o homicídio de uma pessoa de pouca idade pode ser tratado de forma diferente, por diversos motivos, e não somente pela vulnerabilidade da vítima.
As instâncias ordinárias ressaltaram as consequências mais graves da conduta, pois quando
o réu matou uma menina, cheia de potenciais, não suprimiu apenas sua vida, mas o futuro que seus familiares teriam com ela
. Além da morte, a dor pela perda de experiências se perpetua no tempo e o crime deixará, para as pessoas envolvidas, sofrimentos relacionados ao que essa criança poderia ter se tornado ou vivido. 3. Agravo regimental não provido.
” (STJ – AgRg no HC n. 903.597/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024) – destaquei.

Denotado, pois, um maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva, extrapolando o abstratamente esperado da espécie delitiva, resta justificada, via de consequência, a exasperação da pena basilar.

2.2.

Da almejada exclusão da agravante prevista no art. 61, inc. II, “h”, do CP:

Quanto à pena intermediária, a i. defesa vindica a exclusão da agravante correspondente ao estado gravídico da vítima
Taynara,
firme na alegação de que a acusada não sabia de tal condição da ofendida tampouco poderia sabê-la.

Nesse tópico, o d. magistrado singular se valeu da seguinte fundamentação para estabelecer a pena intermediária em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
:

“[...]
Outrossim, há que se ressaltar que a vítima Taynara estava gestante de 12 a 16 semanas, conforme comprovado no laudo pericial
(Id. 66756586, p. 35 e Id. 66756587). Assim, considerando o estágio da gravidez bem como a estrutura da vítima (possuía estrutura pequena e magra), verifica-se que a gravidez era aparente, além de que a agravante é de ordem objetiva, conforme posicionamento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (apelação nº 1004120-48.2021.8.11.0003, relatada pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 28.09.22). Diante disso, reconheço a agravante insculpida o art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, aumentando a pena em 1/6” sic
ID 214039804 - Pág. 5.

Malgrado os argumentos defensivos não deve ser excluída a aludida circunstância. Isso porque, além dos argumentos expostos pelo d. juiz singular estarem fundados nos laudos médicos juntados nos autos desde a fase policial, a agravante em questão possui natureza objetiva, de modo que é irrelevante o fato de a acusada ter ciência [ou não] sobre a gestação da ofendida. Acerca da temática, colaciona-se a jurisprudência firmada pelo c. STJ e no âmbito deste Sodalício,
in verbis
:

“[...] 2. Quanto à agravante do art. 61, II, "h", do CP, o crime foi praticado contra mulher grávida, o que justifica o incremento da pena intermediária.
Além disso, considerando se tratar de agravante de natureza objetiva, ela deve ser aplicada, independentemente do conhecimento do estado gravídico da vítima pelo réu.
Aplica-se, ao caso, o entendimento desta Corte sobre a agravante etária, a qual, inclusive, foi estabelecida na mesma alínea. [...] 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC n. 582.200/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 13/8/2020)

“[...] Para a incidência da agravante prevista no art. 61, Inc. II, h, do CP,
basta a comprovação de ser a vítima gestante,
devendo, portanto, ser exasperada a pena de todos que concorreram para a consumação do delito”.
(TJMT – N.U 1004120-48.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022) – destaquei.

Desta feita,
não há retificação a ser feita
na dosimetria penal, porquanto os seus termos são consentâneos com o entendimento firmado pelo ordenamento jurídico.

3.

Do prequestionamento:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pela recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão,
ex vi STJ – AgInt no REsp n. 2.062.736/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024
;
in casu
, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pela ré
THAIS BRUNA DOS SANTOS CARVALHO
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT na ação penal n.º
1002476-39.2021.8.11.0078,
em observância à decisão do c. Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024